Tribunal: STF
Processo: ARE 1553936
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto por Cia Latino Americana de Medicamentos - CLAMED contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com a seguinte fundamentação:



     “a decisão atacada encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os Municípios são competentes para fixar o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais situados em seu território, o que não implica em violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência e da defesa do consumidor.”



    A agravante sustenta que, 



    “em 30/5/2025, o Tribunal Pleno do STF decidiu, à unanimidade, fixar a seguinte tese em sede de EDiv no ARE 1.378.976: “ofende o princípio da livre concorrência lei municipal pela qual se estabelece limite máximo de estabelecimentos farmacêuticos e drogarias que podem estar abertos fora do horário definido como regular pela norma municipal” (doc. 1).



    (...)



    É dizer, todos os Ministros dessa Suprema Corte aderiram à tese defendida pela Agravante, promovendo a uniformização do entendimento que antes se mostrava divergente no âmbito do Tribunal. 



    Não por outra razão, os precedentes mencionados na decisão agravada estão superados e após a fixação da referida tese nos EDiv no ARE 1.378.976 2 , seu conteúdo já vem sendo aplicado em decisões monocráticas proferidas por Ministros da Corte.”



    Pugna pela reconsideração da decisão agravada.



    Devidamente intimado, o agravado quedou silente (eDoc. n° 505).



    É o relatório.



    Decido.



    Analisando detidamente os autos, entendo assistir razão à agravante, isso porque em recente julgamento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.378.976/SP-AgR-EDv, de relatoria do Ministro André Mendonça, decidiu que ofende o princípio da livre concorrência lei municipal pela qual se estabelece limite máximo de estabelecimentos farmacêuticos e drogarias que podem estar abertos fora do horário definido como regular pela norma municipal. O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “Direito constitucional e administrativo. Embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lei municipal pela qual se institui regime de escala a farmácias com restrição a número máximo de estabelecimentos e à atuação em dias e horários extraordinários. Limitação criada como forma de reserva de mercado. Ofensa à livre iniciativa, à livre concorrência e aos direitos fundamentais à saúde e à defesa do consumidor. Enunciado nº 49 da Súmula Vinculante. Inconstitucionalidade material. 



    I. Caso em exame 



    1. O caso versa sobre lei municipal pela qual se prevê horário de funcionamento de farmácias e drogarias e estabelece sistema de rodízio para dias e horários extraordinários, vedando a abertura de estabelecimentos do ramo que não estejam escalados no "sistema único de rodízio". 



    II. Questão em discussão 



    2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a controvérsia se limita a uma análise de competência do ente para legislar sobre o tema e (ii) a limitação da quantidade de estabelecimentos farmacêuticos que podem estar abertos fora do horário comercial é materialmente constitucional.



    III. Razões de decidir 



    3. A análise de constitucionalidade das leis não se limita à verificação de atenção às normas delimitadoras de competência de cada ente. 



    4. É discutida nos autos a adequação de norma municipal em relação aos princípios fundantes da Carta da República da livre iniciativa, da livre concorrência (arts. 1º, inc. IV, e 170, inc. IV), bem como a direitos fundamentais referentes à defesa do consumidor e à saúde (arts. 5º, incs. XXXII, e 6º). 



    5. A previsão de sistema de revezamento de estabelecimentos farmacêuticos em horários de plantão privilegia o direito fundamental à saúde. 



    6. A definição de limite máximo de estabelecimentos de tal modalidade que podem estar abertos em horário extraordinário, por outro lado, vai em sentido contrário, criando injustificadas restrições para a melhor atenção ao mencionado direito fundamental, além de violar o princípio da livre concorrência. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Embargos de divergência rejeitados. Majoração de honorários. Tese de julgamento: “Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal pela qual se estabelece limite máximo de estabelecimentos farmacêuticos e drogarias que podem estar abertos fora do horário definido como regular pela norma municipal.” (DJe de 03-07-2025)



    Do voto do Relator, destaca-se a seguinte passagem que bem se amolda ao caso dos presentes autos:



    5. É conhecido o teor do enunciado nº 38 da Súmula Vinculante do STF, no qual assentada a competência do Município para fixar o funcionamento de estabelecimento comercial. O enunciado vinculante é resultado da conversão do enunciado nº 645 da Súmula deste Tribunal, tratando-se, portanto, de posicionamento há muito consolidado nesta Suprema Corte, de que a disciplina de horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais é assunto de interesse local e, portanto, encontra-se no âmbito da competência legislativa municipal, nos termos do art. 30, inc. I, da Constituição da República. 



    6. Definir ser um ente competente para legislar sobre determinado tema, entretanto, não torna toda e qualquer norma por ele redigida constitucional, ao contrário do que tenta fazer crer o embargante. 



    7. A competência para legislar sobre determinado tema envolve o aspecto formal de constitucionalidade. No entanto, é imprescindível que na norma se observe não apenas essa configuração — sendo a competência legislativa apenas uma de suas dimensões —, mas também o conteúdo material da norma. 



    8. O caso trazido à análise do Judiciário na inicial, em verdade, envolve a constitucionalidade material da norma, especificamente sua conformidade com princípios fundantes da Carta da República da livre iniciativa, da livre concorrência (arts. 1º, inc. IV, e 170, inc. IV), bem como a direitos fundamentais referentes à defesa do consumidor e à saúde (arts. 5º, incs. XXXII, e 6º). 



    9. Na hipótese, o que se extrai do aludido regime de plantão é a limitação máxima de estabelecimentos em funcionamento em determinados dias e horários, além daqueles estabelecidos como horários comerciais regulares. 



    10. A interpretação mais adequada ao diploma legislativo seria aquela segundo a qual, com o objetivo de garantir o funcionamento ininterrupto de, ao menos, uma farmácia durante toda a semana, os estabelecimentos se organizassem em sistema de revezamento, garantindo que a população não ficasse desassistida em nenhum dia ou horário, ainda que os demais optassem por não funcionar fora de suas respectivas jornadas regulares. 



    11. Dessa forma, estaria privilegiado o direito à saúde da população, que teria à sua disposição, a qualquer dia e horário, um local apropriado para aquisição dos produtos necessários à garantia de direito fundamental de singular relevância, sem que isso inviabilizasse determinadas formas de organização de funcionamento dos estabelecimentos do ramo farmacêutico. 



    12. Assim como redigida, contudo, a norma municipal pode gerar intervenção perniciosa à livre iniciativa, ao consumo e à saúde, pela limitação do número de estabelecimentos à disposição dos munícipes, criando verdadeira reserva de mercado em prejuízo da população, que ficaria melhor atendida por uma quantidade maior de estabelecimentos farmacêuticos abertos para atendimento. 



    13. Sob o pretexto de exercer sua competência para tratar de horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais, o que o Município recorrente fez foi impedir o funcionamento de mais de um estabelecimento farmacêutico em determinados horários, em clara afronta ao princípio da livre concorrência.



     14. A situação se amolda, assim, àquela tratada pelo enunciado nº 49 da Súmula Vinculante desta Corte, no qual se preleciona que ‘ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área’.



    15. Foi assim que decidiu o e. Ministro Nunes Marques no RE nº 1.298.385/SP, em hipótese semelhante, referente ao Município de Fernandópolis/SP. Valho-me do seguinte trecho da decisão proferida em tal julgamento:



    ‘Não se pode conceber ou, para se utilizar de uma expressão do jargão popular, não se está a dar um verdadeiro ‘cheque em branco’ para o livre arbítrio do ente municipal estabelecer toda sorte de restrição na agenda de funcionamento do comércio local. 



    (...) 



    Ou seja, mesmo que a farmácia ou a drogaria, por sua liberalidade, queira funcionar ininterruptamente, de domingo a domingo, 24 (vinte e quatro) horas por dia, não lhe será assistida essa possibilidade se não estiver abarcada pela escala do plantão estabelecido pelo Município. 



    Ora, tenho para mim que tal exigência vai de encontro a parâmetros saudáveis de razoabilidade e logicidade e, mais ainda, macula os valores sociais e de valorização do trabalho humano, bem assim da livre iniciativa preconizados no arts. 1º, IV, e 170, caput, da Carta. 



    Afinal, veja-se: a razão de se ter um regime de plantão de drogarias e de farmácias no âmbito municipal é ter, sempre, pelo menos um desses estabelecimentos aberto com o fito de atender as necessidades inadiáveis da comunidade, já que os produtos os quais comercializam têm, por óbvio, caráter de extrema essencialidade à saúde e à vida humanas, o que resultará, evidentemente, em contribuição à efetividade do direito à saúde e à vida, previstos no arts. 196 e 5º, caput, da CF. 



    E aqui me vem a seguinte indagação: Qual a razão? Qual a lógica de vedar a abertura, à aquele comerciante ou empresário, de sua farmácia ou drogaria que, de bom grado, queira, dentro de sua plena reserva de iniciativa, atender as necessidades inadiáveis da comunidade? 



    Efetivamente, não há razoabilidade. Não há lógica. 



    Pelo contrário. Estar-se-á, observo, avalizando prática de cunho anticoncorrencial, pois se somente um estabelecimento desse gênero pode abrir em certo horário, evidentemente não haverá qualquer disputa pela preferência do consumidor, inclusive quanto aos preços praticados pelos produtos e serviços, em franca violação, também, ao princípio da defesa do consumidor (art. 170, V, CF) a que a ordem econômica deve guarida.’ 



    (RE nº 1.298.385/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021).



    16. Nesse mesmo sentido, já me pronunciei em análise de norma municipal análoga:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL QUE INSTITUI REGIME DE ESCALA A FARMÁCIAS COM RESTRIÇÃO A NÚMERO MÁXIMO DE ESTABELECIMENTOS E À ATUAÇÃO EM FINAIS DE SEMANA. INTERPRETAÇÃO VIÁVEL RELATIVA AO FUNCIONAMENTO DE FORMA ININTERRUPTA, 24 HORAS AO DIA, 7 DIAS POR SEMANA. VEDAÇÃO COM BASE NA LEI LOCAL QUE OFENDE A LIVRE INICIATIVA, A LIVRE CONCORRÊNCIA E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE E À DEFESA DO CONSUMIDOR. ENUNCIADO Nº 49 DA SÚMULA VINCULANTE. RESTRIÇÃO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PROVIMENTO.’ (ARE nº 1.461.479/ES, de minha relatoria, j. 23/01/2024, p. 24/01/2024)



    17. Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas com compreensão semelhante sobre o tema: ARE 1490867/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/05/2024, p. 16/05/2024; RE 1486939/MS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/05/2024, p. 16/05/2024; ARE 1467746/PR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 06/03/2024, p. 18/03/2024; ARE 1435461 Rcon/MG, de minha relatoria, j. 09/02/2024, p. 14/02/2024.”



    Aplicando essa orientação, anotem-se as recentes decisões monocráticas: ARE nº 1.556.444/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 04/08/2025; RE nº 1.553.214/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 10/06/2025; e ARE nº 1.547.919/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 03/06/2025.



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece reforma.



    Pelo exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando acórdão recorrido, conceder a segurança. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege. Fica prejudicado o agravo regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente